Tribunal: TJPA
Processo: 0008501-60.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008501-60.2020.8.14.0006

APELANTE: ARIELSON MORAES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. VALIDADE DA MAJORANTE COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arielson Moraes Martins contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 35 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado, com incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (uso de arma branca). O apelante sustenta: (i) a ausência de provas para aplicação da majorante relativa ao uso de arma branca; (ii) a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais; e (iii) a possibilidade de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a aplicação da causa de aumento relativa ao uso de arma branca; (ii) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos dos autos, não sendo imprescindível a apreensão ou perícia da arma branca.

O art. 155 do CPP e o princípio do livre convencimento motivado permitem que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, seja suficiente para a formação da convicção judicial.

No caso concreto, a vítima confirmou em juízo o uso da faca durante a tentativa de roubo, declaração que encontra respaldo no depoimento do policial responsável pela prisão, o qual relatou o mesmo conteúdo da versão apresentada pela vítima.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea, sendo mencionada apenas a neutralidade do comportamento da vítima, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não autoriza sua valoração negativa.

A readequação da pena-base ao mínimo legal é medida imposta diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da indevida exasperação.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas, mas, em atenção à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 da Repercussão Geral do STF, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incidência da majorante do uso de arma branca prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios.

O comportamento neutro da vítima não pode ser valorado negativamente na fixação da pena-base.

A Súmula 231 do STJ permanece válida, não sendo possível a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, alíneas "c" e "d"; 66; 68; 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 825311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023;
STJ, AgRg no HC 822207/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
STJ, AgRg no HC 843875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023;
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823);
STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 – Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL P
ROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARIELSON MORAES MARTINS em face da sentença que o condenou a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 35 dias-multa. Reconheceu-se a forma tentada do delito e incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP relativa ao uso de arma branca.

O apelante apresentou razões (ID23838272), sustentando, em síntese, três teses centrais:(i) Afastamento da causa de aumento de pena (uso de arma branca): a defesa argumenta que a arma não foi apreendida, nem submetida a perícia técnica, e que tal ausência compromete a comprovação da majorante, não sendo suficiente o relato isolado da vítima para justificar o aumento de pena, ainda mais quando nenhuma testemunha presenciou diretamente o uso do objeto. (ii) Revisão da pena-base: aduz que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, de modo que a fixação da pena-base acima do mínimo legal configura exasperação indevida, sobretudo ao se considerar a valoração negativa do comportamento da vítima, circunstância que, segundo pacífica jurisprudência do STJ, deve ser neutra ou favorável ao acusado. (iii) Aplicação plena das atenuantes da confissão e da menoridade relativa: pugna-se pela aplicação concreta das atenuantes reconhecidas, com reflexo direto na pena intermediária. Alega ainda que, sendo a pena-base fixada indevidamente acima do mínimo, seria possível a aplicação das atenuantes para redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se, para tanto, a incidência da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público em contrarrazões (ID23838274 ), pleiteia a manutenção integral da sentença, afirmando a existência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade do delito.

O Parquet, como fiscal da lei (ID26098738), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a validade do reconhecimento da majorante com base na palavra da vítima, conforme entendimento pacificado no STJ. Reconhece, contudo, a fragilidade da valoração negativa do comportamento da vítima e sugere a reavaliação dessa vetorial, sem prejuízo da manutenção da pena aplicada. Quanto às atenuantes, reforça a tese de que, conforme a jurisprudência consolidada, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto a majorante do uso da arma branca

O recorrente sustenta que não existem provas suficientes acerca do uso de arma branca.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, verifica-se que na fase policial, tanto a vítima quanto o réu afirmaram que foi usada uma faca para cometer o crime. A vítima em juízo ratificou que o apelante tentou esfaqueá-lo. A testemunha Raimundo Nonato Almeida Saraiva, também em juízo, confirmou que foi o policial responsável pela prisão em flagrante e que a vítima lhe relatou acerca da tentativa de roubo com uso de faca.

A jurisprudência é pacífica ao aplicar a majorante quando a palavra da vítima encontra-se corroborada, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO . MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA . DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3 .
A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superi
or. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA . INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DO ACUSADO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO. CONCLUSÃO INVERSA . REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando evidenciado que a via eleita foi indevidamente utilizada como espécie de "segunda apelação criminal", pretendendo a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em cognição mais ampla, o que é inadmissível . 2.
No caso, inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice, pois as instâncias ordinárias mantiveram a majorante do emprego de arma branca consubstanciadas na palavra da vítima, que afirmou ter sido abordada pelo ora agravante com um facão, versão corroborada pelo próprio acusado, que afirmou estar na posse de uma faca quando da prática do crime, elementos capazes de fazer incidir a causa especial de aumento.
Precedente. 3 . Ademais, alcançar conclusão inversa demanda reexame de provas, inviável na via estreita. 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 822207 MS 2023/0153240-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Desta feita, nota-se que o uso de arma de branca está devidamente provado pelas provas produzidas, afastando qualquer dúvida razoável.

II.B) Quanto a dosimetria da pena

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

II.B.1) Quanto a pena base

A defesa requer fixação da pena base no mínimo legal, alegando que inexistem circunstâncias judicias desfavoráveis e que o vetor comportamento da vítima não pode ser usada para prejudicar o réu.

Ao analisar a sentença o juízo de primeiro grau assim realizou a primeira fase:

“- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 111070524;

- personalidade: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: próprias da espécie delituosa;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Nota-se que foi fixada a pena acima do mínimo legal, presumidamente em decorrência do último vetor, pois não constou expressamente o motivo na decisão.

O comportamento da vítima é a participação do ofendido e dos males a ele produzidos por uma infração penal, sendo uma circunstancia neutra ou favorável ao réu e que nunca pode ser usada para prejudicá-lo, conforme entendimento jurisprudência, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Com efeito, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
. 2. No caso, conforme o reconhecido no acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios julgados pela Corte de origem, "ao contrário do que sustenta a Defesa, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vitima não foi considerada em desfavor do acusado nos 2 (dois) crimes que lhe foram imputados, como se pode verificar a partir da sentença condenatória colacionada aos autos principais". 3. Descabe falar em decote da retrocitada vetorial, a qual, repita-se, não restou valorada negativamente pela sentença e pelos acórdãos proferidos no julgamento do apelo defensivo e da revisão criminal, bem como dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que indeferiu a ação revisional, devendo, portanto, ser afastada a ocorrência de ilegalidade sanável mediante a concessão da ordem de ofício . 4. Agravo desprovido.(STJ - AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Assim, reconhece-se
a neutralidade dessa circunstância judicial
, impondo-se o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal de 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

II.B.2) Quanto a segunda fase

P
o
r fim, a defesa requer a não aplicação da
Súmula 231 do STJ
alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CP
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

Assim, nota-se que as
atenuantes foram corretamente reconhecidas, todavia, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme o entendimento acima.

Com isso, a pena intermediária mantém-se em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

II.B.3) Quanto a terceira fase

Na última fase, incidente a
causa de aumento do art. 157, §2º, VII
, a fração de 1/3 adotada pelo juízo de origem, à vista da gravidade potencial do emprego de faca em contexto de ameaça direta à vítima, ficando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 14 dias-multa, a qual é reduzida pela metade em razão da tentativa (art. 14, II do CP), de modo que a pena definitiva passa a ser
2 anos e 8 meses de reclusão mais 7 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, modificando a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026